Tribunal: TJES
Processo: 0000274-71.2020.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000274-71.2020.8.08.0031

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CRISTIANE PERINI GUERRA

APELADO: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS NÃO FIXADOS. OMISSÃO RECONHECIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO (IPCA) E JUROS DA CITAÇÃO (SELIC). AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de vícios relativos à obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. Omissão reconhecida, tendo em vista a ausência de fixação dos consectários legais quando do arbitramento de indenização por danos morais no julgamento do apelo. 3. Considerando tratar-se de caso envolvendo responsabilidade contratual, os índices e marcos iniciais de juros e correção monetária devem ser fixados nos seguintes termos: correção monetária, pelo IPCA, desde o arbitramento; e juros de mora, pela taxa selic, desde a citação; vedada a incidência concomitante dos dois índices, sob pena de bis in idem. 4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
CRISTIANE PERINI GUERRA
(id 6715745)
, com vistas ao esclarecimento de omissão supostamente existente no v. acórdão lançado no id 6655173.

Em suas razões, aduz a embargante que a decisão guerreada padeceria de vício de omissão, posto que, não obstante tenha conferido provimento ao apelo, condenando a embargada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), deixou de se manifestar acerca dos consectários legais que deveriam incidir sobre a verba.

Em contrarrazões (id 8186042) o embargado pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Tecidas tais elucidações, consigno que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de dar-lhes provimento.

De saída, transcrevo o decisum objurgado a fim de melhor elucidar as questões suscitadas pela recorrente:

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE EXAME. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO DANOS MORAIS DE FORMA SIMPLES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Constitui-se em falha na prestação de serviço a recusa injustificada internação solicitada, agravando, sobremaneira, a condição já debilitada da paciente, notadamente sendo indispensável ao tratamento, configurando, destarte, o dano e nexo de causalidade, o que gera o dever de indenizar.

2. Devem ser observados, para a fixação da verba, o poder econômico do ofensor, a condição econômica do ofendido, a gravidade da lesão e sua repercussão, não se podendo olvidar da moderação, para que não haja enriquecimento ilícito ou mesmo desprestígio ao caráter punitivo-pedagógico da indenização.

3. Assim, seguindo os parâmetros estabelecidos por este egrégio Tribunal, fixo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a ser pago a título de danos morais.

4. o pagamento dos exames foram realizados em data anterior ao julgamento paradigma, vez que efetuado em 14/01/2019, deve, portanto, ser procedida a restituição na sua modalidade simples, eis que anterior a própria modulação dos efeitos aplicada no julgamento paradigma.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

De fato verifica-se que o acórdão recorrido omitiu-se quanto aos consectários legais que deveriam incidir sobre a verba indenizatória fixada por ocasião do julgamento do apelo.

Neste contexto, considerando tratar-se de caso envolvendo responsabilidade contratual,
fixa-se os índices e marcos iniciais de juros e correção monetária nos seguintes termos:
correção monetária, pelo IPCA, desde o arbitramento; e juros de mora, pela taxa selic, desde a citação; vedada a incidência concomitante dos dois índices, sob pena de
bis in idem.

Ressalto que a posição adotada tem respaldo nos arts. 389, § único, 405 e 406, §1º, todos do Código Civil, bem como na súmula 362 do STJ; normas que passo a transcrever:

Art. 389.
Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.

Art. 405.
Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

S
úmula 362, STJ

A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

Diante do exposto, conheço dos embargos declaratórios e
DOU-LHES PROVIMENTO,
ainda que sem a atribuição de efeitos infringentes, para, sanando a omissão alegada, fixar os índices e marcos iniciais de juros e correção monetária nos seguintes termos:
correção monetária, pelo IPCA, desde o arbitramento; e juros de mora, pela taxa selic, desde a citação; vedada a incidência concomitante dos dois índices, sob pena de
bis in idem.

É como voto.

Vitória, 22 de julho de 2024.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/07/2024 às 12:34:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52109122072024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PROVIMENTO ao recurso.